Tribunal: STF
Processo: ARE 1371515
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO, PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO REQUERIDO COM RELAÇÃO AOS ALIMENTOS FIXADOS EM PROL DA FILHA MAIOR E DA EX-ESPOSA. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE ASSISTENCIAL ENTRE FAMILIARES (ART. 1.694 DO CC). PRESTAÇÃO ALIMENTAR EXCEPCIONAL E, EM REGRA, TRANSITÓRIA. CASO CONCRETO. VALOR ESTIPULADO GLOBALMENTE EM 50% DO SALÁRIO MÍNIMO. FILHA COM 24 ANOS DE IDADE, CIVILMENTE CAPAZ, GRADUADA NO ENSINO SUPERIOR E INSERIDA NO MERCADO DE TRABALHO. VERBA ALIMENTAR INDEVIDA NA HIPÓTESE. ACOLHIMENTO NO PONTO. EX-ESPOSA IDOSA (64 ANOS) E COM PROBLEMAS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO OU DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E SEM FONTE DE RENDA. IMPROVÁVEL RESTABELECIMENTO ECONÔMICO A CURTO, MÉDIO OU LONGO PRAZO. CASAMENTO QUE PERDUROU POR 34 ANOS. DEPENDÊNCIA FINANCEIRA E NECESSIDADE VERIFICADAS. POSSIBILIDADES DO PRESTADOR. ALIMENTANTE ARTISTA PLÁSTICO. INEXISTÊNCIA DE SALÁRIO FIXO. RENDIMENTO APROXIMADO DECLARADO DE UM MIL E QUINHENTOS REAIS. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS HÁBEIS A DERRUIR ESSE MONTANTE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR À EX-CONSORTE DEFINIDA EM 35% DO SALÁRIO MÍNIMO E SEM TERMO FINAL. EXEGESE DO ART. 1.695 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos I; e 226, § 4º e § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "No que tange à necessidade da autora, com efeito, da sua carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) verifica-se que laborou pelo período de 2-5-2013 a 6-3-2018 (informação 5 do evento 1); contudo, encontra-se desempregada e assegurou que não possui contribuições previdenciárias suficientes à obtenção de benefício de aposentadoria. Além disso, apresenta problemas de saúde (como espondilose dorsal - informação 43 do evento 24), os quais certamente são prejudiciais à reinserção no mercado de trabalho, sobretudo quando agregados à sua idade e falta de formação e de experiência profissional.



    Relativamente à capacidade contributiva do alimentante, constata-se que é artista plástico e garantiu que o seu rendimento mensal é de aproximadamente R$ 1.500,00. No intuito de comprovar o alegado, juntou recibo de entrega de declaração de renda pelo sistema 'Simples Nacional', com receita bruta total declarada de R$ 24.000,00 (informação 49 do evento 28) - documento não derruído por outros elementos de convicção.



    Dessarte, a par do cenário acima retratado, ficou demonstrada a necessidade alimentar da ex-esposa, assim como a possibilidade do apelante de prestar alimentos.



    Noutro norte, considerando-se os seus rendimentos, o valor da verba alimentar merece ser readequado." 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente